Tribunal: TJES
Processo: 5000606-33.2024.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000606-33.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A e outros
RECORRIDO: KEK TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000606-33.2024.8.08.0056

Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE
: BRADESCO SEGUROS S/A

RECORRIDO
: KEK TRANSPORTES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA DE SERVIÇO DE GUINCHO E TÁXI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[...] a parte autora (K E K TRANSPORTES LTDA - ME) afirma que possui contrato de seguro com o requerido (apólice é o 148108), com cobertura para guincho em caso de pane mecânica no veículo placas MTQ - 6005, tratando-se de um Scania R420 a 4x2 HIG, Cor Vermelho, Ano 2010/2010, e serviço de táxi para o respectivo motorista. Aduziu que, no dia 24.03.2024, na altura da cidade de Reduto - MG, BR 262, KM 29, o seu veículo apresentou pane mecânica, de modo que precisou ser removido para a cidade de Santa Maria de Jetibá/ES, Rodovia Afonso Schwab, São Sebastião de Belém. Afirmou que o requerido não possuía veículo guincho para remover o seu veículo segurado, de modo que teria sido autorizado a removê-lo por sponte própria, bem como o respectivo motorista, conforme protocolo de atendimento 1746578. Sendo assim, teve despesa de guincho (R$ 4.250,00) e com táxi (R$ 1.500,00), totalizando R$ 5.750,00, entretanto o requerido teria se negado a ressarci-lo.”
. Pugna pelo ressarcimento dos valores desembolsados.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve inadimplemento contratual da seguradora quanto à cobertura de despesas com remoção do veículo e transporte do motorista após pane mecânica, diante da alegação de autorização para contratação direta de tais serviços e posterior reembolso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A autora narra a ocorrência de pane mecânica de seu veículo segurado pela Ré - conforme apólice nº 148108 - na altura do Km 29 da Br-262, em Reduto/MG (ID. 12147601), sendo necessária a remoção do veículo até o município de Santa Maria de Jetibá/ES. Todavia, ao acionar a operadora, esta teria autorizado a contratação de serviço particular de guincho e de transporte de táxi, dos quais geraram o custo de R$ 4.450,00 e R$ 1.500,00, respectivamente.

5. A requerida, por sua vez, afirma que a autora optou por contratar serviços particulares, ao invés de contatar a seguradora, e que nunca autorizou a contratação de serviços particulares a seu custo, justificando, nesses termos, a negativa da cobertura.

6. Porém, deixa de apresentar provas dos fatos impeditivos do direito do autor, conforme distribuição do ônus da prova, regulamentado pelo artigo 373, II do CPC. No detalhe, cito teor do r. sentença:
“[...] Ademais, a parte autora versou na inicial que o requerido teria autorizado a contratação particular do guincho e do táxi para transportar o veículo e o seu respectivo motorista até a cidade de Santa Maria de Jetibá/ES, para posterior reembolso, conforme protocolo de atendimento nº 1746578. O requerido, por sua vez, embora tenha dito que solicitou documentos à parte autora para que pudesse realizar o reembolso (laudo de oficina e comprovante de pagamento para o prestador particular), o que não teria sido cumprido pela autora, não trouxe ao processo qualquer comprovação de que solicitou algum documento.
Ou seja, não existem provas no processo de que a requerida tenha solicitado algum documento à autora como requisito ao reembolso, e que esta tenha ficado inerte.
O requerido versou que o serviço de táxi é limitado ao município em que ocorreu a pane mecânica,
contudo a parte autora aduziu que a requerida autorizou que o serviço de táxi levasse o motorista até o município de Santa Maria de Jetibá/ES. Apesar disso, o requerido não trouxe ao processo os áudios correspondentes ao protocolo de atendimento 1746578, nem pugnou pela oitiva do motorista do táxi e do preposto da parte autora, o que poderia comprovar a inexistência da citada autorização.
Era seu esse ônus da prova, entretanto pediu o julgamento antecipado do mérito (id. 41960884 - Pág. 1; id. 45123168 - Pág. 1). Não é o caso de se atribuir à requerida o ônus da prova de fato negativo, a saber, que não autorizou o serviço de táxi do local da pane mecânica até o município de residência do motorista do veículo segurado. [...]”.

7. Frente a isso, resta caracterizado o inadimplemento contratual por parte da operadora, fazendo jus o Requerente ao ressarcimento dos valores gastos com guincho e de transporte de táxi. Acerto do ato sentencial.

8. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)